Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. O agravado cumpre pena de 8 anos, 5 meses e 2 dias pela prática de roubo circunstanciado, cometido com concurso de pessoas e uso de simulacro, e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo com grave ameaça mediante uso de simulacro de arma de fogo configura impedimento à concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica; e (ii) verificar se o agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabeleceu requisitos objetivos para a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, vedando expressamente o benefício aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei 12.850/2013.
4. O crime de roubo, por sua natureza complexa, tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima, em razão da violência ou grave ameaça empregada na execução.
5. Consoante a sentença condenatória, o agravado utilizou simulacro de arma de fogo municiado, configurando grave ameaça real contra a vítima, circunstância que se subsume à vedação prevista no Pedido de Providências.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.171, firmou entendimento de que a utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça típica do crime de roubo, vedando substituição de pena e, por analogia, afastando benefícios incompatíveis com a gravidade da conduta.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a ameaça exercida com arma de fogo, ainda que sem agressão física efetiva, implica risco à integridade física e psíquica da vítima, inviabilizando a concessão de saída antecipada com monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo com emprego de arma de fogo, ainda que sem agressão física efetiva, caracteriza ameaça à integridade física e psíquica da vítima, o que impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.